Tribunal: TJES
Processo: 0021151-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021151-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VANO DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE A POSSIBILITAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1.

A ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC, serve àquele “que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) o pagamento de quantia em dinheiro”. 2. O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, serve a possibilitar o manejo da ação monitória. Precedentes do e. TJES. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021151-53.2020.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: VANO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no art. 700, I, do Código de Processo Civil (CPC), a “
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
(...)
o pagamento de quantia em dinheiro
”.

E a “prova escrita” a que alude o dispositivo legal em comento deve ser compreendida, em resumo, como qualquer documento apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a possibilidade da existência do crédito. Neste sentido, aliás, a doutrina de Antonio Carlos Marcato:

“(...) a lei não identifica qual documento deverá acompanhar a petição inicial; exige apenas que ele tenha sido produzido na forma escrita, ao autor sendo facultado instrui-la com os documentos que repute necessários, a fim de que a eventual insuficiência de um possa ser suprida por outro, isto é, para que o conjunto documental tenha aptidão para induzir a formação de juízo calcado em razoável grau de probabilidade acerca do direito afirmado na petição inicial. Também poderá valer-se de documento proveniente de terceiro, desde que dotado de aptidão para, isoladamente ou em conjunto com outro, demonstrar a existência de uma relação jurídica material que envolva autor e réu e, ainda, para atestar a exigibilidade e a liquidez da prestação (...).” (MARCATO, Antonio Carlos. Ação Monitória In YARSHELL, Flávio Luiz; BEDAQUE, José Roberto dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). Estudos de Direito Processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 33).

Na mesma linha a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se depreende do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. (...). 4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). 5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito. (...). (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos a ora Apelante (Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em liquidação extrajudicial) ajuizou Ação Monitória em face de Vano de Souza e instruiu a petição inicial com o termo de adesão a financiamento assinado pelo ora Apelado (fl. 22), com o próprio contrato de financiamento firmado entre as partes (fls. 23-29) e a memória de cálculo da dívida (fl. 30 - R$ 10.747,50).

Ocorre que o MM. Juiz
a quo
não considerou os citados documentos como suficientes a possibilitar o manejo da Ação Monitória, tanto é assim que, na Sentença de fls. 70-71, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, I, do CPC. Segundo o Magistrado:

“Verifico que a parte autora foi instada a instruir o feito com documento hábil a instruir a ação monitória, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta dos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominada termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da ré. Tal, por sua vez, não configura prova escrita hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de documento hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.”

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz - e tal como defende a Apelante nas razões do recurso em julgamento (fls. 73-77), os documentos que instruem a petição inicial atendem ao disposto no art. 700, I, do CPC e, ademais, demonstram a probabilidade da existência da relação contratual entre as partes e do próprio crédito que se busca na presente demanda.

Aliás, em caso semelhante à hipótese dos autos, cheguei à idêntica conclusão, como se vê no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 –
O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução
. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5014615-04.2021.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 22.05.2023). (Sem grifo no original).

Note-se que no julgado ora mencionado a hipótese tratava de Ação de Execução, cuja formalidade documental é mais rigorosa que a da demanda monitória; com efeito, se documentos idênticos ao dos autos foram aceitos para lastrear um feito executivo, com muito mais razão devem servir à Ação Monitória.

Ademais, especificamente em relação à Ação Monitória, cito os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado, requisito preenchido pela apresentação do termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado, já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito
. Ainda, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0016629-80.2020.8.08.0024, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.11.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Verifica-se ter sido colacionado ao feito termo de adesão, com obrigação de pagar quantia certa, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam suficientes para ajuizamento de ação monitória
. 2. Recurso conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0021095-20.2020.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 05.10.2023). (Sem grifo no original).

Assim, a partir da análise dos autos constata-se que os documentos que o instruem, como antes dito, atendem ao disposto no art. 700, I, do CPC, conclusão esta que impõe o provimento do recurso com a anulação da Sentença recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento